Tribunal: TJSP
Processo: 1502394-13.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal– Artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal – Recurso defensivo- Absolvição- Coação moral irresistível- Descabimento – Ausência de comprovação concreta nos autos- Reconhecimento de crime único- Impossibilidade- Agente que mediante uma ação subtraiu bens de vítimas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal– Artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal – Recurso defensivo- Absolvição- Coação moral irresistível- Descabimento – Ausência de comprovação concreta nos autos- Reconhecimento de crime único- Impossibilidade- Agente que mediante uma ação subtraiu bens de vítimas diferentes – Concurso formal caracterizado- Dosimetria – Penas basilares acima do piso em razão dos maus antecedentes- Segunda etapa- Compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão- Terceira etapa- Causa de aumento do concurso de agentes- Concurso formal – Regime inicial fechado – RECURSO NÃO PROVIDO.